Tribunal: TJMT
Processo: 1001490-48.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001490-48.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIVA BARBOSA CHAVES - CPF: 934.145.870-68 (RECORRENTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
INOVAÇÃO RECURSAL.
ALEGAÇÃO FEITA APENAS EM GRAU DE RECURSO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.

APRESE
N
TAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS NO RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU. RECONHECIMENTO TÁCITO
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inovação recursal ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, ressalvada alegação de matéria de ordem pública (art. 485, § 3o, do CPC) e que não fora suscitada antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC). A apresentação de novos argumentos nas razões recursais
,
que não foram suscitados em primeiro
grau,
caracteriza inovação recursal e não deve ser apreciada pela
Turma
revisora. Diante da inovação recursal não merece conhecimento o argumento de inconstitucionalidade do ICMS apurado com base na sistemática de cobrança por estimativa simplificada.

2.
O reconhecimento da procedência do pedido pela parte
ré
implica na procedência da pretensão formulada na
inicial
. Em razão do reconhecimento tácito do pleito autoral, deve ser reconhecida a inexistência de sua responsabilidade tributária pela dívida tributária inscrita em dívida ativa.

3.
Recurso conhecido e parcial
mente

provido.

4.
Sem
custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1001490-48.2023.8.11.0003

Origem
:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:

NEIVA BARBOSA CHAVES

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

NEIVA BARBOSA CHAVES

ajuizou

reclamação

em
face
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Sentença proferida no ID
176018212
/PJe
2
. Entendeu que:
a) a TACIN é inconstitucional e que os seus valores devem ser excluídos da CDA; b) a parte reclamante se retirou da sociedade após a emissão da CDA, sendo esta responsável solidariamente pela dívida tributária. Julgou parcialmente procedentes
os pleitos
da inicial, para declarar legitima a cobrança, excluindo apenas a cobrança da TACIN.

A parte reclama
nte
interpôs Recurso Inominado no ID 176018213
/PJe
2
.
Sustentou que:
a) a fundamentação da sentença de primeiro grau foi deficiente, pois não apresentou motivos para não ter aplicada a Súmula 153 do STJ, no que se refere a sucumbência dos Embargos à Execução quando houver pedido de desistência da execução, todavia, no título de tópico, aponta as Súmulas 430 e 435 do STJ; b) inconstitucionalidade do ICMS apurado com base na sistemática de cobrança por estimativa simplificada; c) não é mais sócia da empresa devedora desde 3/4/2013 e que seu nome deve ser excluíd
o
da CDA, visto que se trata de fatos geradores ocorridos posteriormente a sua retirada da sociedade. Requereu o provimento do recurso para o julgar procedente os pleitos da inicial.

A
parte

reclama
da

apresentou

contrarrazões
no ID176018215
/PJe
2
.
Argumentou
que: a)
há

inovação

recursal

quanto

ao

pleito
de
nulidade
do ICMS
por

estimativa

simplificada
, visto que
o

argumento

não

consta

na

inicial
; e b) a
sentença

deve
ser
mantida
.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inovação

recursal
.

Nos termos do art. 1.013 e seu §1o do CPC, o recurso devolve ao tribunal o conhecimento de toda matéria impugnada (
tantum
devolutum
quantum
appelatum
), devendo, ainda, ser “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Portanto,
a
parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores,

prática
conhecida como
inovação recursal
, que ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5o, LIV e LV, da CR/88),
ressalvad
a
matéria de ordem pública (art. 485, § 3o, do CPC) a qual não foram suscitadas antes por
motivo de força maior (art. 1.014 do CPC).

Nesse sentido:

(...)
2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.
(...)
(STJ
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023)

(...)
4. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022.)

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

(...)
1. A inovação recursal ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5o, LIV e LV, da CR/88), ressalvada a análise de matéria de ordem pública (art. 485, § 3o, do CPC) e de fatos que a parte recorrente comprovar que não apresentou oportunamente por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC). Inteligência do art. 1.013, §1o, do CPC. (...)
(N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
parte

recorrente

alega

a

inconstitucionalidade
do ICMS
apurado
com base
na

sistemática
de
cobrança

por

estimativa

simplificada
.

Todavia
,
estes

argumentos

não

foram

suscitados

na

primeira

instância
,
impedindo
,
consequentemente
,
a

análise

deste

grau
revisor.

Nesse sentido a Turma Recursal já se manifestou:

RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO FEITA APENAS EM GRAU DE RECURSO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS NO RECURSO INOMINADO. (...) 1. A inovação recursal ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, ressalvada alegação de matéria de ordem pública (art. 485, § 3o, do CPC) e que não foram suscitadas antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC). A apresentação de novos argumentos nas razões recursais que não foram suscitados em primeiro grau, que não envolve matéria de ordem pública e que inexiste força maior que impossibilitou a arguição anteriormente, caracteriza inovação recursal e não deve ser apreciada pela corte revisora. (...) (N.U 1013205-62.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)

Portanto
,
não

sendo
o novo
argumento
de
ordem

pública
e
nem
se
tratando
de
fatos
que
não

foram

suscitados
antes
em

razão
de
força

maior
,
inevitável
o
reconhecimento
da
inovação

recursal
.

Reconhecimento
do
pedido

pelo

réu
.
Responsabilidade

tributária
da
parte

reclamante
.

O reconhecimento da procedência do pedido pela parte ré implica na procedência da pretensão formulada na inicial e, consequentemente, na extinção do feito com resolução de mérito, conforme preconizam
o
s
artigos

90, § 4o, e
487, inciso III, alínea "a" do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE TERCEIRO - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. O reconhecimento do pedido pelo réu implica na procedência do pedido do autor e na extinção do processo, com solução definitiva do mérito.(TJ-MG - AC: 10439070775515001 Muriaé, Relator: Silas Vieira, Data de Julgamento: 09/09/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2010)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO IMEDIATO DO PEDIDO PELO RÉU. REDUÇÃO DA VERBA PELA
METADE ?
RECURSO PROVIDO. O pedido para prestação de serviço em regime de home office foi prontamente admitido pelo réu, tendo a sentença dado pela procedência em face desse reconhecimento. Pela sucumbência, portanto, merece o Município arcar com a verba advocatícia (art. 85 e ss.), só que em razão de previsão expressa do NCPC faz-se necessária a redução do estipêndio pela metade (art. 90, § 4o), haja vista o cumprimento integral da prestação reconhecida. Recurso provido. (TJ-SC - APL: 50117232720208240020 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5011723-27.2020.8.24.0020, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 23/02/2021, Quinta Câmara de Direito Público).

Vale
destacar
que
o

reconhecimento
do
pedido

não
se
confunde
com a
perda
do
objeto
(STJ MS 23688 / DF)
.

No presente caso, embora a parte
reclamada
não tenha reconhecido expressamente a pretensão da parte reclamante quanto a exclusão de sua responsabilidade tributária pela dívida representada pela CDA 2017220237 (ID
176018195/PJe2)
,
também

não contest
ou
expressamente a pretensão autoral
e, além disso,
exclui
u
voluntariamente o nome da parte reclamante da CDA
,
em r
econhecimento tácito do pleito formulado.

Portanto
,
inevitável

o

acolhiment
o

desta

pretensão

em

específico
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição inicial
para

declarar
a inexigibilidade CDA 2017220237 em relação a parte rec
lamante
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023